Tribunal: TJDFT
Processo: 0743737-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, fixando multa diária de R$ 4.000,00 em caso de descumprimento, até o limite de R$ 40.000,00.
2. Embargos de declaração opostos pela parte ré foram rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão de caráter protelatório.
3. A parte apelante pediu a redução da multa para R$ 100,00 diários, limitada a R$ 1.000,00, e o afastamento da penalidade aplicada nos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa fixada na sentença a título de astreintes é desproporcional e deve ser reduzida; (ii) definir se a multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada, por ausência de caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A multa cominatória (astreinte) tem natureza coercitiva e busca assegurar a efetividade da decisão judicial, não configurando excesso quando fixada em valor apto a inibir o descumprimento. 6. O valor de R$ 4.000,00 diários, limitado a R$ 40.000,00, mostra-se proporcional, diante da resistência injustificada do banco em apresentar os documentos solicitados mesmo após prévia requisição extrajudicial. 7. Nos termos do art. 537 do CPC, o valor das astreintes pode ser revisto em caso de excesso, o que não se verifica. 8. Quanto aos embargos, o art. 1.026, § 2o, do CPC autoriza a aplicação de multa quando manifestamente protelatórios. Os embargos opostos foram genéricos e não apontaram omissão relevante, caracterizando intuito procrastinatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação não viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 537, § 1o, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1688768, 0702376-69.2021.8.07.0014, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.04.2023.